Tribunal: TJES
Processo: 5002038-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR PROCESSO ADMINISTRATIVO. GARANTIA MEDIANTE BEM IMÓVEL. RECUSA JUSTIFICADA PELO CREDOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a exigibilidade de créditos tributários de IPTU e taxa de coleta de lixo (exercícios de 2015 a 2022), e a legitimidade da recusa do bem imóvel ofertado como garantia. Também em análise agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos tributários referentes aos exercícios de 2015 a 2018 estão prescritos, à luz do prazo quinquenal e da eventual suspensão da exigibilidade em razão de processo administrativo; (ii) estabelecer se é válida a recusa, pelo Município, de imóveis ofertados como garantia da execução fiscal, diante do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN, é aplicável ao caso, uma vez que tramitava desde 2012 processo administrativo de revisão cadastral dos imóveis, o qual culminou em novo lançamento com base na atualização das áreas e confrontações.

4.
Os débitos dos exercícios de 2015 a 2019 foram cancelados e substituídos por novos valores após o desfecho do procedimento administrativo, afastando a alegação de prescrição, pois o curso do prazo prescricional esteve validamente suspenso.

5.
A recusa do bem imóvel como garantia encontra respaldo na jurisprudência e na ordem legal de preferência para a penhora prevista na Lei de Execuções Fiscais, especialmente quando o valor dos bens é desproporcional à dívida e sua alienação revela-se de difícil execução, o que justifica a opção do ente público por meios mais eficazes de satisfação do crédito.

6.
O princípio da menor onerosidade deve ser compatibilizado com o interesse público e com a efetividade da execução, não prevalecendo de forma absoluta sobre a ordem legal de nomeação de bens à penhora.

7.
O agravo interno foi julgado prejudicado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, ante a substituição da decisão monocrática pelo acórdão proferido no agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A tramitação de processo administrativo de revisão cadastral dos imóveis suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 151, III, do CTN.

2. A recusa, pelo ente público, de bem imóvel ofertado à penhora é legítima quando fundada na desproporcionalidade do valor e na dificuldade de alienação, devendo-se observar a ordem legal de bens penhoráveis.

3. O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o postulado da efetividade e utilidade da execução fiscal, não prevalecendo de forma absoluta sobre o interesse do credor público.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III; CPC/2015, arts. 805 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003870-37.2021.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 03.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002038-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR PROCESSO ADMINISTRATIVO. GARANTIA MEDIANTE BEM IMÓVEL. RECUSA JUSTIFICADA PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a exigibilidade de créditos tributários de IPTU e taxa de coleta de lixo (exercícios de 2015 a 2022), e a legitimidade da recusa do bem imóvel ofertado como garantia. Também em análise agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos tributários referentes aos exercícios de 2015 a 2018 estão prescritos, à luz do prazo quinquenal e da eventual suspensão da exigibilidade em razão de processo administrativo; (ii) estabelecer se é válida a recusa, pelo Município, de imóveis ofertados como garantia da execução fiscal, diante do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN, é aplicável ao caso, uma vez que tramitava desde 2012 processo administrativo de revisão cadastral dos imóveis, o qual culminou em novo lançamento com base na atualização das áreas e confrontações.

4.
Os débitos dos exercícios de 2015 a 2019 foram cancelados e substituídos por novos valores após o desfecho do procedimento administrativo, afastando a alegação de prescrição, pois o curso do prazo prescricional esteve validamente suspenso.

5.
A recusa do bem imóvel como garantia encontra respaldo na jurisprudência e na ordem legal de preferência para a penhora prevista na Lei de Execuções Fiscais, especialmente quando o valor dos bens é desproporcional à dívida e sua alienação revela-se de difícil execução, o que justifica a opção do ente público por meios mais eficazes de satisfação do crédito.

6.
O princípio da menor onerosidade deve ser compatibilizado com o interesse público e com a efetividade da execução, não prevalecendo de forma absoluta sobre a ordem legal de nomeação de bens à penhora.

7.
O agravo interno foi julgado prejudicado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, ante a substituição da decisão monocrática pelo acórdão proferido no agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A tramitação de processo administrativo de revisão cadastral dos imóveis suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 151, III, do CTN.

2. A recusa, pelo ente público, de bem imóvel ofertado à penhora é legítima quando fundada na desproporcionalidade do valor e na dificuldade de alienação, devendo-se observar a ordem legal de bens penhoráveis.

3. O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o postulado da efetividade e utilidade da execução fiscal, não prevalecendo de forma absoluta sobre o interesse do credor público.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III; CPC/2015, arts. 805 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003870-37.2021.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 03.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AG
Ê
NCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
em razão da decisão contida no evento 49145163 dos autos de origem, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e deixou de receber o bem imóvel ofertado como garantia, e de
agravo interno

interposto
p
or
AG
Ê
NCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
em face da decisão que consta no evento 12208798 em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12169432, a agravante sustenta, em síntese, que: (I) os débitos referentes aos exercícios de 2015 a 2018 estão prescritos, uma vez que o prazo de prescrição do IPTU é de cinco anos e não houve causa suspensiva válida; (II) a decisão agravada equivocou-se ao considerar que o prazo prescricional foi suspenso devido a um pedido administrativo de revisão, pois tal pedido não tem efeito suspensivo automático, conforme jurisprudência do STJ; (III) a exceção de pré-executividade deveria ter sido acolhida, pois a inexigibilidade dos débitos viciaria o título executivo e comprometeria a validade da execução fiscal; (IV) os bens imóveis oferecidos à penhora pela agravante deveriam ter sido aceitos pelo juízo de origem, pois são suficientes para garantir a dívida e a recusa viola o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC; (V) a manutenção da penhora online pode acarretar prejuízos graves e de difícil reparação à recorrente, comprometendo sua atividade empresarial e sua regularidade fiscal.

Contrarrazões adiantadas no evento 12207892, junto ao documento do evento 12207910.

No evento 12208798 consta a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em seguida,
AG
Ê
NCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

interpôs
agravo interno
(evento 13421983), em que afirma, em suma, que: (i) a decisão agravada não considerou corretamente a ocorrência da prescrição dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2015 a 2018, conforme comprovado pelas datas de vencimento e ausência de causas suspensivas ou interruptivas válidas; (ii) o simples pedido administrativo de revisão de área dos imóveis não suspende a exigibilidade do crédito nem o curso do prazo prescricional, conforme jurisprudência do STJ; (iii) os bens ofertados à penhora — dois imóveis com valor venal superior a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) — são suficientes para garantir a execução e foram indevidamente rejeitados, contrariando os princípios da menor onerosidade e da cooperação processual; (iv) há urgência e risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de constrição patrimonial e prejuízos operacionais à empresa, como negativa de certidões e dificuldade de acesso a crédito.

Contrarrazões ao agravo interno colacionadas no evento 15216443, pelo desprovimento do recurso.

Depreende-se dos autos que a execução fiscal de origem se originou das CDAs nº 34597/2023 e 34596/2023, lavradas com base em dívidas de IPTU e taxa de coleta de lixo relativos a imóveis pertencentes à agravante (Matrículas nº 6.357 e 4.743), referentes a exercícios de 2015 a 2022.

Ocorre que, tão logo a recorrente arrematou os imóveis em juízo de falência, protocolou pedido administrativo de expedição de certidão de área e confrontações/visto em planta, a fim de atualizar no Cartório de Registro de Imóveis, os limites e área dos bens.

O pedido administrativo tramitou desde 2012, com diligências para se aferir a real dimensão dos imóveis, culminando com a revisão do cadastro imobiliário dos 10 (dez) imóveis de propriedade da agravante localizados na Rua César Alcure e Rua Jacimar Lopes, em São Torquato, Vila Velha.

Inclusive, em razão disso, foram cancelados os débitos tributários referentes aos exercícios financeiros de 2015 a 2019 e recalculados sobre as áreas lançadas, com o desmembramento fiscal de cinco áreas, conforme decisão proferida em 30.09.2022 (fls. 56/59 do processo administrativo).

Diante deste histórico, não assiste razão à recorrente, eis que, conquanto o prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU se inicie no dia seguinte ao vencimento da exação, a exigibilidade do crédito tributário se encontrava suspensa, nos moldes do artigo 151, III do CTN, motivando o ajuizamento da demanda apenas em 2023:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

No que concerne à garantia ofertada, embora a agravante tenha ofertado os próprios bens imóveis e se tenha que levar em consideração o princípio da menor onerosidade na execução, o ente público agravado recusou-os expressamente, sendo que o valor venal dos imóveis supera em muito a dívida perquirida, o que justifica a recusa da municipalidade.

A jurisprudência se manifesta pela obediência à ordem de preferência legal para a penhora de bens, ainda que o débito decorra da cobrança de IPTU:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – BENS À PENHORA – RECUSA DA PARTE EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade da decisão, notadamente se considerarmos que a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir. 2. O C. STJ possui firme entendimento, amparado inclusive em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (tema 578), no sentido de que, nos termos da Lei de Execuções Fiscais, cumpre ao executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem, sendo insuficiente a mera alegação de violação do Princípio da Menor Onerosidade. 3. É dizer, o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com o postulado da utilidade e eficácia da execução fiscal. 4. Uma vez que os bens indicados à penhora, além de desrespeitarem a ordem legal, são de difícil alienação pelo exequente, deve ser mantida a decisão que rejeitou os bens ofertados. 5. Agravo de instrumento desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003870-37.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Luiz Guilherme Risso - Julgado em: 03/02/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.